Tribunal: TJSP
Processo: 1000240-62.2018.8.26.0059
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000240-62.2018.8.26.0059/50000, da Comarca de Bananal, em que é embargante ANA
LUIZA DE ALMEIDA, são embargados CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA
COMARCA DE BANANAL, CELSO ROMEIROS GUIMARAES, MIRIAN FERREIRA
DE OLIVEIRA BRUNO e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000240-62.2018.8.26.0059/50000 -Voto no 22.036
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 1000240-62.2018.8.26.0059/50000
Comarca: Bananal
Embargante: ANA LUIZA DE ALMEIDA
Embargados: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA
DE BANANAL, CELSO ROMEIROS GUIMARAES e outro, e FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz Dr. Daniel Calafate Brito
Voto n. 22.036

Embargos de declaração. Acórdão que deu parcial
provimento ao recurso da embargante. Omissão, obscuridade,
contradição e erro material. Vícios inexistentes. Real
inconformismo
em
todos
os
pontos
levantados
pela
embargante. Embargos rejeitados.
Cuida-se de recurso de embargos de declaração
opostos contra o acórdão de fls. 168/175, que deu parcial provimento ao
recurso da embargante, mantendo a extinção sem apreciação do mérito, mas
concedendo-lhe o benefício da gratuidade. Sustenta a embargante que omisso,
contraditório e obscuro o acórdão embargado, além de conter erro material.
Aduz que o ato de registro da escritura foi nulo, e não anulável, pois praticada
fraude pelo procurador do vendedor ao substabelecer seus poderes sem
autorização, sabendo-se que a nulidade pode ser declarada de ofício e
independentemente de ação direta, nos termos do art. 214 da Lei 6.015/73.
Assevera que o rito processual se deu de maneira equivocada, pois o Juízo de
origem se retratou da sentença apenas dois meses após a apelação, além de
haver erros na intimação das partes e na aceitação dos recursos, afora a
intempestividade das contrarrazões. Alega que a Lei 8.935/94 é inaplicável,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000240-62.2018.8.26.0059/50000 -Voto no 22.036
3
pois o ato que se quer anular se praticou em 1978, de modo que a
responsabilidade do cartório é indiscutível, pois registrou escritura nula, além
de que o Estado de São Paulo também responde por erros cartorários, na
pessoa do Governador. Aponta que os honorários não deveriam ter sido
arbitrados, visto que as impugnações das outras partes foram indevidas, ou
que, subsidiariamente, ao menos seu valor deve ser reduzido para 2,5% em
favor de cada parte contrária.
É o relatório.
Não há, no acórdão embargado, omissão,
contradição ou obscuridade a suprir, a rigor revelando-se real inconformismo
do embargante, o que, porém, é sabido, não se presta a dar suporte à espécie
recursal de que ora se cuida.
Em primeiro lugar, o acórdão embargado não
discute se a hipótese é de nulidade ou anulabilidade do registro. Faz, sim,
outra distinção, que é aquela entre a invalidade do título registrado e a do
registro, destacando que o art. 214 da Lei 6.015/73, base da pretensão da
autora, trata apenas da invalidade do registro, e que a narrativa fática
corresponde à invalidade do título. Destarte, é sim necessário, no caso,
pronunciamento judicial para que se pleiteie o cancelamento da transmissão
da propriedade com base no referido art. 214. Conforme lá se asseverou:
“Mas,
por
outro
lado,
possível
fosse
ultrapassar todas estas questões, ainda restaria o fato de que se postula
nulidade de atos notariais e de registro com base no artigo 214 da Lei
6.015/73. Sucede que, em primeiro lugar, não se pode confundir nulidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000240-62.2018.8.26.0059/50000 -Voto no 22.036
4
título com a nulidade do registro, e por vício formal que se encontre provado
(v. Valmir Pontes, Registro de Imóveis, Saraiva, 1.982, p. 131). Se se
pretende anular escrituras de venda, o procedimento não é do artigo 214 da
LRP e, mais ainda, envolve demanda judicial contenciosa com a necessária
participação de todos quantos tiverem participado no negócio jurídico que se
quer anular, além de terceiros sub-adquirentes que pudessem por isso ser
afetados. Nada, identicamente, do quanto se explicita na hipótese.”
Em segundo lugar, o acórdão embargado
abordou expressamente o argumento da impossibilidade de retratação após a
apelação, afirmando que se trata de prazo impróprio:
“No
mais,
assim
salvo
a
questão
da
gratuidade, a rigor não haveria sequer interesse recursal da autora. Isto
porque, em seu apelo, a recorrente postula a devolução do prazo para
emenda à inicial, que o Juízo deliberou a fls. 88/90. Sucede que, na forma do
artigo 331 do CPC e que a tanto menciona prazo ao juiz que, consoante a
observação de Theotônio Negrão et al (in CPC e legislação processual em
vigor, Saraiva, 50a ed., p. 407nota 1a), é impróprio, porque até que ordenada
a citação pode haver retratação , o MM. Juízo a fls. 110/111 se retratou bem
para conceder à autora o que ela postula no recurso: a devolução do prazo
para nova possibilidade de emenda.”
E se disso discorda a embargante, porém, os
embargos não são o caminho próprio a externá-lo. Afinal, não servem os
embargos à rediscussão de matéria já apreciada.
Em terceiro lugar, os argumentos quanto às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000240-62.2018.8.26.0059/50000 -Voto no 22.036
5
contrarrazões ou aceitação dos recursos, além de revelarem mero
inconformismo, não alterariam, de todo modo, o deslinde do feito, que se
deve, antes de tudo, ao desatendimento injustificado, pela embargante, de
ordem de emenda à inicial. Conforme lá se asseverou:
“Porém, ainda assim não fosse, o fato é que,
protocolada pela autora a petição de fls. 114/118, persistiu a ausência de
completo atendimento à deliberação de emenda. Não se cotejou de modo
analítico a narrativa nem sempre clara dos tantos negócios ditos
fraudulentos com os inúmeros documentos juntados, e inclusive de sorte a
individualizar a responsabilidade de cada qual dos vários réus alocados no
polo passivo. Igualmente não se justificou a questão do prazo decorrido,
diante dos vícios alegados, como se havia determinado. Portanto, já por aí
incidente na espécie a previsão do art. 321, parágrafo único, do CPC.”
O mesmo se diga quanto à alegação de falha na
intimação, sendo certo, de todo modo, que o Estado de São Paulo é
representado em Juízo por seus procuradores, e não por seu Governador, nos
termos do art. 75, II do CPC.
Em quarto lugar, quanto à incidência da Lei
8.935/94, o acórdão embargado não versou sobre o regime da
responsabilização do Oficial de registro de imóveis. Voltou-se apenas contra
a inclusão do “Cartório” de Registro de Imóveis em si no polo passivo, que
não tem personalidade jurídica e, portanto, não é delegatário do serviço
notarial, função que incumbe apenas à pessoa do Oficial:
“E, ao contrário, não seria pretensão que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000240-62.2018.8.26.0059/50000 -Voto no 22.036
6
pudesse exercitar contra o Cartório do Registro de Imóveis de Bananal, já
mais não fosse desde que se tem, na atividade extrajudicial, delegação a
pessoa natural concursada a quem se comete o seu exercício, de resto em
caráter privado. Com efeito, na sistemática constitucional (art. 236), e
regulamentada pela Lei 8.935/94, de prestação, delegada a um particular,
dos serviços extrajudiciais, não há pessoa jurídica a quem, assim
personificada, se cometa a prática dos atos notariais e de registros, com
personalidade própria mesmo para responder pelos danos daí oriundos.
Como é curial, e tive a ocasião de assentar em outra sede, “definitivamente a
Constituição e a Lei 8.935 não previram atribuições e competência para
cartório de registros ou de notas, a que fosse afeto um cargo, um lugar na
estrutura da Administração, ocupado por umtitular. Repita-se, toda a
atribuição e competência foram cometidas à pessoa do delegado, um
particular habilitado e fiscalizado pelo Poder Público.” (Poder Judiciário e
a delegação dos serviços notariais e de registros. In: Corregedorias do
Poder Judiciário. Coord.: Vladimir Passos de Freitas. RT, p. 254). Neste
sentido, conforme se depreende da disposição do art. 22 da Lei 8.935/94, a
responsabilidade decorrente da prática de atos notariais e de registros não é
do cartório, mas do delegado do serviço público. Consoante já se decidiu no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça, 'a responsabilidade civil por dano
decorrente da má prestação de serviço cartorário é pessoal do titular da
serventia à época do fato, em razão da delegação do serviço que lhe é
conferida pelo Poder Público em seu nome. Os cartórios ou serventias não
possuem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda
indenizatória, pois são desprovidos de personalidade jurídica e judiciária,
representando, apenas, o espaço físico onde é exercida a função pública
delegada consistente na atividade notarial ou registral.' (REsp. n. 1.177.372-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000240-62.2018.8.26.0059/50000 -Voto no 22.036
7
RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 28.07.2011). Igualmente, deste Tribunal
Estadual: Ap. civ. n. 519.670-4/0-00, j. 04.09.2007; Ap. civ. n. 769.563-00/4,
j. 26.09.2005.”
E, neste ponto, mesmo antes da Lei 8.935/94, o
art. 28 da Lei 6.015/73 já atribuía a responsabilidade civil ao Oficial de
registro, e não ao cartório em si. Destarte, qualquer que seja a legislação
aplicada, subsiste a argumentação do acórdão embargado.
A responsabilização do Estado de São Paulo
sequer precisaria ser discutida, pois, como se viu, a principal razão da
manutenção da extinção sem apreciação do mérito foi o não atendimento à
ordem de emenda da inicial. O debate sobre a responsabilidade civil dos
envolvidos não precisava, portanto, ser travado de maneira exauriente,
bastando o destaque acerca da indevida inclusão do cartório no polo passivo.
Em quinto lugar, no que toca aos honorários, é
igualmente visível o inconformismo da embargante, que não sustenta
qualquer vício do acórdão embargado, mas apenas se insurge contra o
arbitramento da verba e sua medida, ao que, como é curial, não se prestam os
embargos.
Seja como for, o fato é que o recurso foi
desprovido no que toca à extinção sem mérito, de modo que não se cogita de
indevida impugnação pelos réus, vencedores nesta parte.
Ademais, o acórdão embargado deixou claro
que o arbitramento se fez de maneira conjunta para os patronos de todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000240-62.2018.8.26.0059/50000 -Voto no 22.036
8
réus, e não para cada réu, ao considerar o número de réus que responderam o
recurso: “Em razão do deslinde, e apresentadas contrarrazões, fixo
honorários, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11o, CPC/15, de 20% do valor
da causa, inclusive dada a menor base de cálculo e sendo dois os réus que
responderam o apelo”.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos
declaratórios opostos.
CLAUDIO GODOY
relator